Tribunal: TJMT
Processo: 1024211-26.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024211-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 207.989.891-49 (RECORRENTE), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0085-42 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRAZO DE 48 HORAS. CONTAGEM DE MINUTO A MINUTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE SEM CONCESSÃO DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo recursal após intimação para regularização no prazo de 48 horas. O agravante sustentou a impossibilidade de revisão, em grau recursal, da gratuidade da justiça deferida na origem, alegou que sua condição de idoso e beneficiário de aposentadoria equivalente a um salário mínimo demonstraria a hipossuficiência econômica e impugnou a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade da justiça na origem impede a reapreciação dos requisitos do benefício em sede recursal; (ii) estabelecer se a apresentação intempestiva de documentos comprobatórios da hipossuficiência afasta a deserção do recurso inominado; (iii) determinar se a condição de idoso e a percepção de benefício previdenciário de um salário mínimo afastam a preclusão temporal; e (iv) definir se são devidas custas e honorários advocatícios e se é cabível a suspensão de sua exigibilidade sem o reconhecimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator detém competência para realizar o juízo de admissibilidade recursal e verificar a presença dos pressupostos necessários ao processamento do recurso, inclusive a manutenção dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

4.

A parte foi regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher o preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, tendo-lhe sido assegurada oportunidade efetiva de regularização.

5.

O prazo fixado em horas é contado de forma contínua, minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, não se submetendo às regras aplicáveis aos prazos contados em dias úteis.

6.

A documentação destinada à comprovação da hipossuficiência foi apresentada somente após o término do prazo assinalado, circunstância que caracteriza a preclusão temporal.

7.

A condição de pessoa idosa e a percepção de benefício previdenciário correspondente a um salário mínimo podem constituir elementos de avaliação da hipossuficiência, mas não afastam a necessidade de cumprimento tempestivo da determinação judicial.

8.

Os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o sistema dos Juizados Especiais não afastam a observância dos prazos processuais nem dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

9.

Consumada a preclusão temporal, torna-se inviável o exame posterior de documentos apresentados intempestivamente para demonstração da hipossuficiência financeira.

10.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 impõe ao recorrente vencido em segundo grau o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

11.

O Enunciado nº 122 do FONAJE autoriza a condenação em honorários advocatícios também nas hipóteses de não conhecimento do recurso, inclusive por deserção.

12.

A ausência de comprovação tempestiva dos requisitos necessários à concessão ou manutenção da gratuidade da justiça impede a aplicação da suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

13.

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados na decisão agravada não é suficiente para afastar seus fundamentos nem para justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça na origem não impede a reapreciação dos requisitos do benefício em sede recursal durante o juízo de admissibilidade.

2.

A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência financeira ou de recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas caracteriza deserção do recurso inominado.

3.

O prazo processual fixado em horas é contado de forma contínua, minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil.

4.

A condição de pessoa idosa ou a percepção de benefício previdenciário de um salário mínimo não afastam a preclusão decorrente do descumprimento de determinação judicial tempestivamente imposta.

5.

A condenação em custas e honorários advocatícios é cabível nos casos de não conhecimento do recurso inominado por deserção, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 122 do FONAJE.

6.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais pressupõe a concessão da gratuidade da justiça e não se aplica quando ausente a comprovação tempestiva da hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 132, § 4º; CPC, arts. 98, § 3º, e 932, III; Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.616.719/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.03.2019, DJe 02.04.2019; STJ, REsp nº 187.444/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 19.12.2002, DJ 17.03.2003; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1016748-70.2024.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29.10.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1002263-50.2024.8.11.0006, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 19.05.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1011172-59.2025.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 28.11.2025; TJPR, Agravo Interno nº 0008908-89.2024.8.16.0129, Rel. Melissa de Azevedo Olivas, 1ª Turma Recursal, j. 16.02.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1042491-79.2024.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA interpõe agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção. Requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, o afastamento da deserção e da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026